Tribunal: STF
Processo: RE 1398748
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário interposto por ROMULO AUGUSTO TEIXEIRA PAIVA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.



    O apelo extremo de UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE PÚBLICA. MATRÍCULA.GRADUAÇÃO. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, admite-se a aplicação da teoria do fato consumado nos casos em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade.



    2. In casu, em decorrência do deferimento da tutela antecipada, que foi confirmada pela sentença, decorreu lapso temporal suficiente à conclusão de 90% do curso de Engenharia Química, de modo a admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido”.



    Opostos os embargos de declaração por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de ROMULO AUGUSTO TEIXEIRA PAIVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REGIME DE COTAS. VAGA RESERVADA A ALUNO EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA MATRÍCULA. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. SEGURANÇA DENEGADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA.



    (...)



    5. O impetrante, nascido em 09/08/1993, anexou aos autos junto com a inicial, declaração de próprio punho, datada de 24/02/2015, com firma reconhecida em cartório (em 25/02/2015), de conclusão do Ensino Médio, através dos Exames Especiais BPA do CESEC (supletivo), em 20/07/2011. Relata que, em20/02/2015, compareceu para efetivar sua matrícula, quando ocorreu o ato coator impugnado(entretanto, não há registro de que a referida declaração de conclusão dos exames especiais tenha sido apresentada/rejeitada) .



    6. Com efeito, como requisito para a participação em regime de cotas, há a necessidade de o candidato comprovar a conclusão do ensino médio integralmente em escola pública (também aceita a declaração de conclusão no chamado "curso supletivo"). In casu , restou incontroverso que o impetrante não apresentou a referida documentação necessária no ato da matrícula (a declaração pública firmada é posterior), e nãohá comprovação de que a declaração de conclusão do Ensino Médio, através dos Exames Especiais BPAdo CESEC (supletivo), foi apresentada e rejeitada pela IES no ato da matrícula.



    7. O tema em debate já restou apreciado neste Regional, tendo sido firmado o entendimento de que não fazem jus aos benefícios do regime de cotas os candidatos que não atendam integralmente aos requisitos editalícios e, em especial, aos referentes à realização do ensino médio na rede pública de ensino. Nesse passo, a inviabilização do enquadramento do autor na reserva de vagas/cotas, á época, na hipótese,ocorreu com lastro legal e atenta aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.



    8. Inclusive, a Segunda Turma deste Regional, à unanimidade, na sessão de 10/11/2015, deu provimento ao agravo de instrumento (PJE 0801602-89.2015.4.05.00000, Rel. Des. Federal Vladimir Souza Carvalho) proposto pela UFRN contra a decisão que deferiu liminarmente o pedido, restando consignado que ‘a documentação exigida não foi apresentada, o que retira do agravado o direito de obtenção da matrícula na condição de cotista, na forma reiterada de diversos julgamentos aqui na turma procedidos’.



    9. Dessa forma, embora a liminar tenha sido deferida em 27/03/2015, a mesma restou reformada neste Regional, em 10/11/2015. Ao seu turno, a sentença, proferida em 16/10/2015,concedendo a ordem, foi atacada por apelação, a qual foi recebida pelo Juízo a quo nos efeitos devolutivo e suspensivo (com a ressalva da confirmação de tutela antecipada concedida anteriormente - art. 520 do CPC). Após, a UFRN peticionou nos autos pugnando pela concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Registrada a prevalência do julgado no referido agravo de instrumento (efeito ultra ativo).



    10. Remessa oficial e apelação providas, para denegar a ordem”.



    Opostos os embargos de declaração por ROMULO AUGUSTO TEIXEIRA PAIVA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, inciso IV, 5º, inciso XLI, 23, inciso II, 24, inciso IV, 206, inciso I, 207, inciso V, 208, inciso IV, e 211, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ROMULO AUGUSTO TEIXEIRA PAIVA, verifica-se que o(s) art(s). 3º, inciso IV, 5º, inciso XLI, 23, inciso II, 24, inciso IV, 207, inciso V, 208, inciso IV, e 211, § 1º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Já quanto à insurgência de UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não obstante os argumentos expendidos no agravo interno, a decisão agravada não merece reforma.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, admite-se a aplicação da teoria do fato consumado nos casos em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso dos autos, a documentação trazida ao feito (e-STJ fls. 206/208) evidencia que o impetrante já concluiu mais de 90% do curso de Engenharia Química, razão pela qual não se afigura razoável a reversão fática da situação."



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).  



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente